Tribunal: TJES
Processo: 0001893-68.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001893-68.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIO JUBINI TEDESCO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO APELADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121,
§ 2º, II e IV,
DO CÓDIGO PENAL. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, “D”, DO CPP. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A tese de negativa de autoria não se denota dos elementos probatórios carreados aos autos, razão pela qual não pode ser acolhida. Nesse ponto, estando a decisão dos jurados em desconformidade com as provas coligidas nos autos, principalmente em vista dos depoimentos testemunhais, impõe-se a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que determina o artigo 593, inciso III, "d", do CPP.
2.
Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
, contra a sentença
às fls.
389/389-verso
, proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Criminal de
Vila Velha
que, em decorrência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença,

absolveu
Fábio Jubini Tedesco
das
sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 29, do Código Penal, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03
.

Narra a peça ministerial, às fls. 02/04, em resumo:

“
No dia 5 de janeiro de 2013, por volta das 20:00h, na Rua Projetada, Bairro Camboapina, Zona Rural, em Vila Velha/ES, NELSON DOS SANTOS, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – revólver calibre 38 (auto de apreensão a fls. 89), que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em Alex Azevedo da Silva, causando as lesões descritas no laudo de fls. 55, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

"FABINHO" participou do crime, pois, sabendo da intenção de NELSON, forneceu munição – que possuía em sua residência sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar – para a arma, conduziu-o até o local onde se encontrava a vítima e deu-lhe fuga.

O motivo do crime foi o fato de que vítima havia alardeado que a esposa de NELSON mantinha relacionamento extraconjugal com "FABINHO". A qualificadora se estende a "FABINHO" por ter este com ela assentido, já que ingressou em sua esfera de conhecimento antes da prática do delito.

Assim, com sua conduta, praticaram os denunciados os seguintes delitos: 1) NELSON DOS SANTOS, os tipificados nos arts. 121, §2º, II, do Código Penal e 14 da Lei n° 10.826/03; 2) FÁBIO JUBINI TEDESCO, os tipificados nos arts. 121, §2°, II, c/c 29 do Código Penal e 12 da Lei n° 10.826/03. Diante disso, requer-se, autuada e recebida esta, sejam citados para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, sejam eles pronunciados e levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.
[...]”.

Pela prática delituosa acima descrita,
o réu
Fábio Jubini Tedesco foi denunciado pela prática do crime exposto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal,
sendo posteriormente
absolvido
pelo
julgador
, em conformidade com o decidido pelo Conselho de Sentença
.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas às fls.
399/401-verso
, o
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo que, nos termos do artigo 593, inciso III, “d”,
do Código de Processo Penal, requer
a nulidade d
o julgamento proferido pelo Tribunal Popular do Júri,
a fim de que
Fábio Jubini Tedesco

seja submetido a novo julgamento.

Diante de uma análise perfunctória dos autos, verifica-se, de forma clarividente, que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual
deve ser acolhido o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
, nos moldes do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Isso pois
, depreende-se que a
materialidade
do crime de homicídio está cabalmente demonstrada por m
eio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio às fls. 6/8, do Boletim de Ocorrência de fls. 09/10, do Laudo de Exame Cadavérico às fls.
58/60, do Auto de apreensão de fl. 92 e pela prova oral produzida
.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou comprovada através da farta prova testemunhal presente nos autos,
sobre a qual passarei a dissertar.

Inicialmente, verifica-se que o corréu Nelson dos Santos, falecido
em 12/03/2016
, ao ser interrogado em sede polici
al, confessou a prática delituosa, dando detalhes a respeito de como ocorreu o crime, e
especialmente
da participação do recorrente,
que
fornece
u
as munições para o delito, bem como
transportou
o corréu ao local dos fatos e
lhe deu
fuga. Senão, vejamos:

“
que sua família já tem conhecimento de sua prisão e não possui condições financeiras de constituir advogado; que na manhã do dia de hoje, o interrogado estava chegando em seu trabalho, em Serra Dourada I, Serra/ES, quando foi abordado por policias civis, que se identificaram e lhe deram voz de prisão, informando sobre a existência de mandado de prisão existente em sei desfavor; que perguntado ao interrogado sobre a arma de fogo encontrada em sua residência nesta data em cumprimento a mandado de busca e apreensão, respondeu que há cerca de 1 ano e meio, adquiriu o respectivo revolver calibre .38, marca Taurus, pelo valor de R$300,00 (trezentos reais) de um colega conhecido pela alcunha de "BAIANO", o qual se mudou de onde morava e encontra-se em local desconhecido do interrogado; que perguntado o motivo pelo qual adquiriu a referida arma, responde que "comprei só mesmo porque estava muito barato, não tinha um motivo específico"; que perguntado ao interrogado sobre a espingarda também apreendida, respondeu que tem conhecimento que a mesma é de propriedade de seu irmão BRUNO DIAS DOS SANTOS, o qual reside em uma casa ao lado da casa do interrogado, com sua mãe, contudo, BRUNO está fazendo faculdade em Alegre/ES e por este motivo, passa a semana em tal Município; que o interrogado afirma que ALEX AZEVEDO DA SILVA vinha espalhando pela região boatos de que a esposa do interrogado, de nome PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS, estivesse mantendo um relacionamento extraconjugal com o amigo do interrogado de nome FABIO JUBINI TEDESCO, vulgo "Binho"; que estes boatos estavam sendo espalhados há cerca de 06 (seis) meses; que em razão disso, o interrogado chegou a "dar alguns empurrões em ALEX", para que o mesmo parasse com aquela história;
que no final do ano passado, o interrogado colocou FABIO, PATRICIA e ALEX de frente um para o outro, sendo que FABIO e PATRICIA negaram o relacionamento, e ALEX disse que estava apenas brincando
; que mesmo depois de advertir ALEX, o mesmo continuou espalhando os boatos e pelo fato do interrogado "ter dado uns empurrões nele", ALEX passou a andar armado e ameaçar o interrogado; que
no dia 05/01/13, o interrogado estava no Bar da JESSY, quando FABIO chegou ao local dizendo que ALEX estava andando com um pessoal de Terra Vermelha e dizendo que "não ia ficar assim os empurrões que tinha levado" do interrogado
; que
ALEX também tinha problema com FABIO pelo fato de FABIO já ter se envolvido com uma ex-mulher de ALEX
; que
FABIO disse ao interrogado que ALEX estava ameaçando ele e o interrogado
; que o interrogado estava ingerindo bebida alcóolica no referido bar; que em nenhum momento ALEX passou de bicicleta em frente ao bar onde o interrogado estava; que o interrogado pensou "eu vou ter que resolver isso, se não esse cara vai matar a gente";
que o interrogado tinha o revólver guardado em casa, mas não tinha munição; que FABIO disse que tinha as munições
; que
o interrogado saiu do bar com FABIO na moto de FABIO
; que
inicialmente FABIO e o interrogado foram até a casa do interrogado e lá o interrogado pegou seu revólver que estava guardado
; que
durante todo o momento, FABIO sabia e consentia que o interrogado pegasse a arma em sua casa
; que
logo que saíram de sua residência, ambos foram então até a casa de FABIO, onde pegaram as munições
; que ato contínuo,
ambos foram a procura de ALEX, inicialmente com o intuito de conversarem; que FABIO e o interrogado foram então a caminho da casa de ALEX; que FABIO pilotava a moto e o interrogado no carona
; que
no caminho, FABIO pediu ao interrogado a arma, pois ele mesmo queria 'tirar pergunta com ALEX"
; que o interrogado se recusou a entregar a arma; que no meio do caminho, encontraram ALEX caminhando pela rua junto com "PETRUQUEU"; que FABIO parou a moto o interrogado se aproximou de ALEX dizendo 'e ai, você vai continuar falando essas coisas da minha família?"; que ALEX negou que tivesse falado mais alguma coisa, quando o interrogado perdeu a cabeça e acabou atirando em ALEX; que o interrogado descarregou o revólver na vítima, efetuando 06 (seis) disparos; que o interrogado recarregou a arma com mais 04 (quatro) munições e desferiu mais 02 (dois) tiros; que
FABIO não atirou em ALEX, mas permaneceu todo o tempo ao lado do interrogado
; que ato contínuo, o interrogado e FABIO saíram do local na moto de FABIO, sendo que inicialmente foram até a casa de FABIO e de lá, FABIO, o interrogado e um parente de FABIO, do qual não sabe o nome, saíram em um automóvel corsa, sendo que o interrogado foi deixado em casa depois de terem andando um pouco pela região; que durante 'essa volta de carro", FABIO chegou a voltar ao local do crime para procurar um aparelho de telefone celular que havia perdido, mas não o localizou; que desde então o interrogado nunca mais viu FABIO, nem conseguiu contato telefônico com o mesmo; que o interrogado nunca foi preso nem processado (...)”. (fls. 77/78).

Nesse particular,
conforme acima pontuado,
o corréu
Nelson dos Santos

faleceu
(certidão de óbito acostada à fl. 251), de modo que o seu depoimento
em
esfera policial se consubstancia em prova irrepetível, hipótese expressamente ressalvada
na parte final do art. 155, do Código de Processo Penal, caso em que o juiz pode utilizar tal prova para formar sua convicção.

Outrossim, c
orroborando a confissão extrajudicial do corréu, a testemunha
Valdecy Martins Oliveira
,
dono do bar onde os acusados bebiam
momentos antes da prática delituosa
, relatou o seguinte:

" Que é dono do bar, localizado em Seringal, entre Vila Velha e Viana; que conhecia a vítima e os acusados; que a vítima e os acusados não eram frequentadores assíduos do seu bar, mas sempre passavam por lá; que no dia do crime, Alex apenas passou pelo bar, não entrou; que no momento em que o Alex passou, os acusados não estavam no bar; que algum tempo depois os acusados pararam em frente ao bar, pararam um tempo e depois saíram; que depois do fato ouviu dizer que o autor do crime seria Nelson; que não ouviu comentários sobre a participação Fábio; que não sabe dizer se acusados e vítimas eram amigos;
que confirma que um policial esteve no seu bar e o depoente realmente lhe disse que no dia do crime o acusado Nelson estava na frente do bar bebendo, quando o depoente viu a vítima Alex passar de bicicleta na rua, seguindo como se fosse para a casa, sendo que algum tempo depois chegou o Fábio de moto, parou e conversou com o Nelson, saindo os dois juntos em seguida
; que não tomou conhecimento se teve alguma briga entre os acusados e a vítima; que o depoente já viu Nelson com uma arma, mas no dia do crime o depoente não viu se ele estava armado
[...]”. (fl.
200
).

Não fosse o bastante
,
a
tia da vítima
,
Renata Azevedo
, ao ser ouvida em juízo, à fl.
202
, deu informações que também ratificam a confissão do
corréu
,
in verbis
:

“
ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO IRMP, assim respondeu: Que é tia da vítima; que certa vez, encontrou com a esposa do acusado Nelson, de nome Patrícia, no ônibus, e esta lhe disse que o sobrinho da depoente, vítima nos autos, estaria denegrindo imagem da mesma, fazendo comentários sobre a pessoa dela; que nesse dia, Patrícia lhe disse que o sobrinho da depoente estaria falando que ela (Patrícia) estava tendo um caso com o acusado Fábio; que a depoente deu o conselho a Patrícia de procurar a delegacia, já que estava se sentindo ofendida; que depois da ocorrência dos fatos, a depoente tomou conhecimento por ouvir dizer que Nelson e Fábio é quem estiram envolvidos na morte de Alex; que a vítima bebia; que comentários davam conta de que ele também usava drogas, mas a depoente não pode afirmar; que até onde sabe, seu sobrinho não era de ficar inventando as coisas; que não chegou a conversar com seu sobrinho sobre tais boatos; que não ouviu outros comentários acerca da autoria do crime. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do acusado Nelson assim respondeu:
que a depoente ouviu dizer que dias anteriores ao crime os três, ou seja, os dois acusados e a vítima discutiram, mas não sabe se chegaram a brigar; que a depoente esclarece que quem discutiu foi a vítima com o Fábio
; que a vítima acusava o acusado Fábio de ter um envolvimento com a Patrícia, esposa do acusado Nelson; e que Fábio acusava a vítima de que era mentira e que ele estava inventando tudo isso; que a depoente inclusive chegou a sugerir que a Patrícia esposa do Nelson fosse a delegacia prestar queixa; que a depoente ouviu dizer que um que queria "pegar" o outro, ou seja, a vítima queria "pegar" os acusados e os acusados a vítima; que a vítima sempre teve "probleminhas" de briga na comunidade; que a vítima era meio nervoso. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do acusado Fábio, assim respondeu:
Que depois do crime, a depoente veio a saber que os acusados teriam dito em uma venda da região que iriam "pegar" o sobrinho da depoente, porque o mesmo estava inventando umas coisas que não eram verdade; que posteriormente ao crime, a depoente veio a saber que as pessoas comentavam que os acusados já estavam planejando o crime
; que as pessoas que comentaram para a depoente, não presenciaram o crime. ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PE
LA
MMa JUÍZA, assim respondeu: Que certa vez a vítima brigou com um rapaz e se dirigiu até a delegacia mas não ficou preso; que a vítima e os acusados Fábio e Nelson eram amigos; que a depoente esclarece que eram amigos assim, tinham amizade se conheciam há muito tempo; que a depoente nunca soube deles terem brigado entre eles anteriormente; que no dia do crime uma vizinha de depoente ouviu os disparos e falou para a depoente; que então a depoente foi até o local dos fatos onde encontrou a vítima morta; que quando chegou ao local do crime, não havia mais ninguém, nenhuma pessoa; que Edgar esteve no local do crime, após a ocorrência do mesmo, mas não falou nada do que havia acontecido; que todos estava
m
muito abalados, por isso não chegaram a indagar Edgar, que depois disso, desapareceu [...]”.

Quanto ao apelado
, ao ser ouvido em
sede policial
(
fls.
19/20
), confessou ter
conduzido deliberadamente o acusado Nelson dos Santos
ao local dos fatos,
levando-o primeiramente em sua casa, onde se muniu de uma arma de fogo, e foram juntos ao encontro da vítima. Vejamos:

“
que sobre o homicídio da vítima ALEX AZEVEDO DA SILVA, fato ocorrido em 05/01/2013, na localidade de Camboapina, Vila Velha/ES, o interrogado esclarece que há cerca de 30 dias, a pessoa de nome NELSON procurou o interrogado dizendo que ALEX havia lhe dito que o interrogado estava "pegando a mulher dele, de NELSON"; que NELSON começou a ameaçar o interrogado e muito nervoso disse ao interrogado "se você tiver pegando minha mulher eu vou te matar, e mato você e mato sua filha também!"; que passado esse episódio, depois de mais alguns dias, ALEX encontrou com o pai da namorada do interrogado e disse ao mesmo "avisa pro FABINHO que eu vou dar um monte de tiro na boca dele e que não tem mais jeito, pois ele está marcado para morrer"; que o sogro do depoente contou esse fato ao interrogado, sendo que seu sogro é conhecido pela alcunha de ZE DO ARAGUAIA; que depois disso, sempre que NELSON encontrava com o interrogado era ameaçado de morte, sendo que NELSON dizia que ALEX insistia em dizer e afirmar que o interrogado estava "pegando sua mulher", ou seja, a mulher de NELSON, de nome PATRICIA; que no dia 05/01/2013, o interrogado estava saindo de um churrasco, sozinho em sua moto Honda XRE 300, de cores vermelha e preta, placa ODQ-7894, onde havia ingerindo cerveja durante a tarde, e passou no Bar do Jessi, onde viu que NELSON; que novamente NELSON chamou o interrogado e disse "até que se prove o contrário, eu tô acreditando no ALEX, a gente tem que esclarecer isso! você tá pegando a minha mulher cara!"; que o interrogado novamente negou que estivesse mantendo um relacionamento amoroso com a esposa de NELSON; que NELSON então disse "vamo lá então que a gente vai esclarecer isso agora"; que nitidamente NELSON estava alcoolizado, estando "chapadão"; que NELSON montou na garupa da moto do interrogado e mandou que o mesmo fosse até sua casa; que ao chegar na casa de NELSON, o mesmo desceu da moto e pediu para o interrogado aguardá-lo; que o NELSON entrou em sua casa e ao sair, já saiu portando um revólver e dizendo "hoje eu tiro essa história a limpo, se você tiver pegando a minha mulher eu te mato"; que NELSON montou novamente na garupa da moto do interrogado e foram a caminho da casa de ALEX; meio do caminho, depararam com ALEX e seu ex-cunhado de nome EDGAR, vulgo "Petruqueo", os quais vinham caminhando pela rua; que NELSON mandou o interrogado parar a moto, mas o interrogado se recusou, dizendo "não faz isso não cara, não vou parar não!"; que a rua em que estavam era sem saída, e por isso, o interrogado teve que retornar com a moto, passando novamente por ALEX; queno momento em que passavam por ALEX, NELSON saltou da moto "partiu para cima de ALEX"; que no momento em que NELSON saltou da moto, o depoente se desequilibrou e caiu com a moto, quebrando a manete da motocicleta que o interrogado saiu correndo empurrando a moto, pois não conseguia pilotá-la, ante o fato da manete ter quebrado; que o interrogado não tentou em nenhum momento apartar a briga; que inicialmente o interrogado ouviu cerca de 06 (seis) disparos; que enquanto o interrogado corria empurrando sua moto ouviu mais cerca de 04 (quatro) tiros; que quando já estava ha cerca de 50 metros do local onde ALEX e NELSON estava, o interrogado foi alcançado por NELSON; que NELSON disse ao interrogado para levá-lo dali correndo; que com muita dificuldade, o interrogado conseguiu fazer a moto ligar e pilotou com NELSON na garupa até sua casa, casa do interrogado; que ao chegar na casa do interrogado, NELSON pediu que alguém o levasse em casa, sendo que JACKSON, cunhado do interrogado, foi em seu automóvel corsa sedan de cor prata, levar NELSON em sua casa, junto com o interrogado; que NELSON permaneceu todo o tempo em poder da arma utilizada no crime; que NELSON foi deixado em sua casa com a arma do crime; que pelo que sabe, EDGAR reside no mesmo local que ALEX; que o interrogado afirma que em momento algum esteve armado, que não tem nem nunca teve arma de fogo; que o interrogado não viu NELSON recarregar a arma durante a execução, nem viu mais ninguém atirar; que o interrogado nega ter disparado em face de ALEX, e afirma não ter pego em momento algum a arma de NELSON [...]”.

Todavia, a
o ser interrogado em juízo, o réu alterou parcialmente
sua versão dos fatos
, afirmando que não tinha ciência de que o acusado Nelson dos Santos portava arma de fogo, porém, confirm
ou
que levou o corréu até o local dos fatos, bem como que proporcionou fuga a ele após o homicídio.

Assim, a partir do conjunto probatório acima demonstrado
,
ao serem questionados,
os jurados
confirma
ram
a participação de Fábio Jubini Tedesco no homicídio por maioria dos votos
, conforme
consta no termo à
fl. 394 dos autos físicos.
Confira-se:

1 – No dia 05 de janeiro de 2013, por volta das 20:00 horas, em via pública do bairro Camboapina, neste Município, ALEX AZEVEDO DA SILVA foi vítima de disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões conforme descritas nos laudos de fls. 58?

POR MAIORIA SIM

PARTICIPAÇÃO

2 –
O réu FÁBIO JUBINI TEDESCO concorreu de alguma forma para o crime, sabedor da intenção do executor?

POR MAIORIA SIM

Não obstante, em que pese os jurados, por maioria, tenham reconhecido a participação do réu no homicídio, também votaram por maioria para absolvê-lo, de forma que
não só as respostas dos quesitos são contraditórias entre si, como também com as provas dos autos
.

Isto pois, restou exaustivamente evidenciado que Fábio Jubini Tedesco, muito embora não tenha efetuado os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, após prévio combinado com o corréu de procurar o ofendido para tirar satisfações e “
resolver o problema”
, forneceu munições, levou o corréu até sua residência para buscar a arma de fogo, e conduziu a motocicleta que levou os agentes até o ofendido,
e
empreend
eu
fuga do local
junto com o autor do disparos de arma de fogo.

Nesse ponto, a Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido em parecer no id. 7058371,
a saber
:

Dessa forma, resta cristalina a participação do apelado no crime de homicídio qualificado em face da vítima Alex Azevedo da Silva, tanto que a autoria foi afirmada por maioria de votos. Entretanto, ao votar o quesito obrigatório “o jurado absolve o acusado?”, incorreu em erro o Conselho de Sentença, pois o resultado foi afirmativo, razão pela qual a decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve ser anulada, submetendo o acusado a novo julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Com efeito, ainda que o Júri tenha absolvido o acusado após a afirmação positiva dos quesitos da autoria e da materialidade, a decisão pode ser cassada se a conclusão dos jurados se mostra claramente contraditória e em total dissociação com as provas apresentadas em Plenário.

Portanto, em que pese a soberania do Tribunal Popular do Júri, verifica-se que tal veredito não encontra sustentáculo na prova carreada aos autos, o que nos leva à conclusão de se tratar de uma decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos.

Cabe ressaltar, outrossim, que decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não tem base na prova dos mesmos e está em desacordo com os elementos apurados, como ocorre no caso em tela.

Nesse contexto, não havendo justificativa plausível para a absolvição do apelado, sem embargo da íntima convicção e soberania do veredicto popular (art. 5º, XXXVIII, da CF),
impõe-se a anulação do julgamento contraditório realizado pelo Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro Felix Fischer, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.
[...].
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.351.791; Proc. 2023/0137329-7; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

Por fim, o
portuno se faz acentuar que a garantia constitucional que assegura a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não pode premiar, seja com absolvição, seja com desclassificação, crime cujo conjunto probatório indica que o Conselho de Sentença, decidindo de forma contrária à prova dos autos, teve o deliberado propósito de beneficiar o réu.

In casu
, como asseverado, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra respaldo em qualquer prova técnica ou testemunhal dos autos, fazendo aflorar, inclusive, a conclusão dos jurados
de que
o apelado concorreu para o crime, sabedor da intenção do executor,
comprovando, portanto, sua autoria
, ficando claro que a decisão absolutória do Conselho de Sentença não se baseou em elementos comprovados, revelando-se, destarte, manifestamente contrária ao conjunto probatório coligido.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de submeter o apelado
Fábio Jubini Tedesco
a novo julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de
Vila Velha
/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)